Tribunal: TJMT
Processo: 1009994-94.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009994-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WENDERSON JOAO DE ARRUDA DIAS - CPF: 014.327.261-61 (APELADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa

–
VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA
–
PROMESSA DE ISENÇÃO DE ITBI E REGISTRO DE IMÓVEL
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado pelo acervo probatório a veiculação de informes publicitários com a promessa de gratuidade de ITBI e registro de imóvel, com o fito de atrair comprador para unidades imobiliárias vendidas na planta, e posterior cobrança dos valores, é de ser reconhecida prática abusiva, a ensejar a restituição do valor cobrado, devidamente atualizado.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009994-94.2021.8.11.0041

APELANTE (s): MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA

APELADO (s): WENDERSON JOAO DE ARRUDA DIAS

Proc. referência
: Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa - 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda..

AÇÃO
: Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa, ajuizada por Wernderson Joao de Arruda Dias em desfavor de MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.

SENTENÇA
:
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para condenar a
empresa requerida
a restituir a quantia de
R$ 3.815,54
, atualizada com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data do desembolso.

Condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada à assistência judiciária da parte autora.

APELO
: busca, em síntese, a reforma da sentença para o fim de ver reconhecido o erro de fundamentação ao argumento de que não praticou propaganda enganosa, porquanto o empreendimento não estava inserido na promoção de isenção.

Assevera que a sentença é extra petita ao fixar condenação diversa ao pedido inicial.

Acrescenta que, se mantida a condenação, os juros de mora devem incidir após o transito em julgado, com incidência de Taxa Selic na forma simples e sem incidência de qualquer outro índice de correção monetária ou juros.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da demanda.

CONTRARRAZÕES
: Id. 191209342.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso
em saber se é caso de afastar a condenação decorrente de propaganda enganosa.

A lide advém do fato de que a parte autora firmou
contrato com a requerida
MRV Prime Parque Chronos Incorporações
para aquisição de um imóvel no Condomínio Parque Chapada da Costa e que em todas as publicidades a requerida informava que o ITBI e Registro em Cartório eram gratuitos.

Narra a inicial que o autor, aqui apelado,
realizou o pagamento de R$ 800,00 em 10 parcelas de R$ 80,00 a título de Serviços de Assessoria, bem como 18 parcelas de R$ 167,53 relativas ao registro em Cartório.

Sobre tais argumentos,
requereu a condenação da requerida, ora apelante, à restituição do valor pago a título de ITBI e de registro do Cartório, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Sobreveio a sentença de parcial procedência dos pedidos, que é objeto de recurso da requerida.

A respeito das questões trazidas ao debate, de todo o processado, tem-se que ficou comprovado, pelos elementos de prova colacionados, notadamente pelas inúmeras propagandas veiculadas, tanto por meio de folders, como por cartazes, faixas e, ainda, por intermédio de mensagens encaminhadas via aparelho celular (Id. 191209307), que a empresa requerida prometia ao comprador a isenção do pagamento do ITBI e das despesas relativas ao registro do imóvel.

Realça-se que não consta, de toda a robusta publicidade trazida à colação, modalidade de exceção ou limite de data da validade da dita “promoção”.

Além disso, a Construtora não se desincumbiu do ônus de provar que o imóvel adquirido pela parte autora estava excluído das promoções anunciadas (art. 373, II, CPC).

Cumpre anotar que, de regra, ao adquirente do imóvel cabe a obrigação de arcar com as referidas despesas; porém, em casos como o aqui apresentado, quando o vendedor promete a arcar com a obrigação, a questão toma outro enfoque.

Sucede que em razão do princípio da vinculação da publicidade, as informações contidas no material publicitário acerca da isenção do ITBI e do Registro vincularam a construtora requerida.

Sabe-se que o Código de Defesa do Consumidor veda, em seu artigo 37, caput e §1º, qualquer tipo de publicidade enganosa ou abusiva.

A postura adotada pela requerida, no sentido de não cobrir as despesas relativas aos encargos prometidos e, por conseguinte, impor ao promitente comprador o pagamento dessa obrigação, mediante assinatura de documentos contratuais, além de evidenciar propaganda enganosa, implica em abuso de direito, o que viola a boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais.

Ao analisar caso análogo, este e. Tribunal decidiu:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS – REJEITADA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA – VEDAÇÃO PELO CDC – PROMESSA DE ITBI E REGISTRO GRÁTIS – INTEGRAÇÃO AO CONTRATO – ARTIGO 30 DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO EM 4.000,00 – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – MANUTENÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – UM APELO PROVIDO E O OUTRO DESPROVIDO. 1. Verificada de forma clara a causa de pedir e o pedido e sendo os documentos juntados suficientes para embasar o pedido e dar oportunidade de ampla defesa a parte adversa, não há que se falar em inépcia da inicial. Precedentes do STJ. 2. Se o Apelante atacou o ponto fundamental do ato sentencial objurgado e declinou os motivos da sua irresignação, não está caracterizada a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 3.
O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) veda, em seu artigo 37, caput e §1º, qualquer tipo de publicidade enganosa ou abusiva.
4.
O anúncio de venda de unidade com ITBI e registro grátis integra o contrato celebrado entre as partes, conforme artigo 30 do CDC, inobstante a cláusula do contrato tenha ficado em branco.
5. O fornecedor que veicula propaganda enganosa vinculada a empreendimento do programa “Minha Casa Minha Vida”, que se destina às pessoas de baixa renda e que dispõem de todas as suas economias para aquisição da casa própria, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e gera dano moral indenizável. 6. O quantum indenizatório deve ser arbitrado de forma ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento da outra, visando tão-somente a compensação, representada por montante plausível para servir de alento ao dano suportado. 7. No dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, conforme Enunciado Sumular 362 do STJ. 8. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a repetição do indébito em dobro é cabível quando a conduta é contrária à boa-fé objetiva. (N.U 1018953-88.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021). (g.n)

Por derradeiro, no que tange ao termo inicial dos juros de mora e a correção monetária, a sentença recorrida também não comporta reforma, máxime porque está em consonância com o entendimento jurisprudencial
.

Além do que, quanto à atualização pela Taxa Selic, a questão sequer foi ventilada na origem, aventada tão somente em grau de recurso. Ademais,
a lide decorre de relação contratual em que os juros de mora devem incidir a contar da citação, não há falar em Taxa Selic.

Da mesma forma, não se considera julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional decorrer da interpretação lógico-sistemática dos fatos delineados nos autos, dentro dos limites da causa. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.083.260/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023; AgInt no AREsp n. 1.876.522/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 6/6/2023.

Posto isso,
nega-se provimento

ao recurso interposto pela requerida
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios, em desfavor da parte recorrente, para
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024